Tribunal: TJDFT
Processo: 0741544-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de roubo. Preliminar. Nulidade do reconhecimento pessoal. Rejeitada. Autoria e materialidade. Comprovadas. Desclassificação do crime de roubo para o crime de favorecimento real. Inviabilizada. Regime inicial para o cumprimento de pena. Adequado. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus, ora apelantes, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, estabelecida a pena definitiva, para cada um dos réus, em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial para o cumprimento da pena, para os dois réus, foi estabelecido no semiaberto, nos termos do art. 33, §2o e 3o, do CP. Por não preencherem os requisitos do art. 44 do CP, não foi substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, pela mesma razão, não houve a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão (i) preliminarmente, analisar a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) No mérito, aferir se há nos autos elementos de provas que demonstrem, de modo satisfatório, indícios suficientes de autoria e participação no crime; (iii) Subsidiariamente, desclassificar a conduta para o crime de favorecimento real; (iv) fixar regime menos gravoso.
III. Razões de decidir
3. Não há interesse recursal quando as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea incidiram integralmente na sentença pelo Juízo de primeiro grau. 3.1 Os pleitos formulados referentes à gratuidade de justiça e, consequentemente, a isenção para o pagamento das custas processuais, bem como a suspensão da exigibilidade da pena de multa, devem ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal (Súmula no 26, TJDFT).
4. Não houve a necessidade de reconhecimento formalizado dos agentes envolvidos nos fatos, pois eles foram presos em flagrante, logo após a prática do crime e, ainda, em posse dos objetos roubados. Outrossim, o reconhecimento pessoal é necessário na hipótese em que há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. De outro lado, se a vítima é capaz de individualizar o agente, o procedimento em questão mostra-se prescindível. Aliás, o art. 226 do CPP dispõe que o reconhecimento de pessoa será feito “quando houver necessidade”. Preliminar rejeitada.
5. O conjunto probatório aponta, de forma robusta e segura, que os réus, mediante violência e grave ameaça, em concurso de pessoas, subtraíram bens das vítimas, preenchendo, assim, os elementos objetivos do tipo constante no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
6. Descabido falar em desclassificação do crime de roubo para favorecimento real, porquanto os elementos probatórios coligidos aos autos direcionam para a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos II, do Código Penal, em que incurso os apelantes, diante da participação consciente e voluntária no crime, notadamente a divisão de tarefas entre os agentes do roubo.
7. Diante do quantum da pena aplicada, sendo o agente primário e considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §2o e 3o, do CP.
IV. Dispositivo
7. Preliminar rejeitada. Correção, de ofício, do erro material incidente sobre as penas pecuniárias. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.